Tribunal: TJMT
Processo: 1014270-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014270-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIRA RENATA LIMA NASCIMENTO - CPF: 004.428.751-85 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser examinada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1028879-93.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu pedido de concessão da tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Nas razões recursais a agravante defende a existência de documentos comprobatórios que atestam a efetiva exportação dos produtos.

Aduz, ainda, que não há necessidade de depósito integral e em dinheiro do débito discutido em razão da concessão de eventual medida liminar.

Sustenta, também, a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, devido a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos (id. 49321968).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (id. 49321968).

Efeito suspensivo não concedido (id. 50006966).

Contrarrazões apresentadas (id. 54858470).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pela satisfação dos pressupostos da espécie recursal (id. 59549956).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OOSMAR LUIZ PRETTO, OAB 20696/0.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1028879-93.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu pedido de concessão da tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale a dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, e também inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatada de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referente aos TAD n. 1139055-8, 1139069-2, 1138866-0, 1139190-6, 1138502-0, 1139220-7, 1139260-0, 1139277-0, 1139276-2, 1139280-5, 1139182-9 e 1139042-3, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando a alegação de que os produtos eram de exportação sem quaisquer provas e/ou documentos lastreados ao recurso que evidenciem as situações alegadas.

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Ressai dos autos que a parte agravante
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
,
ajuizou a ação anulatória
no
1028879-93.2020.8.11.0041
,
alegando em síntese que o Fisco Estadual lavrou em seu desfavor
os TAD ́s n. 1139055-8, 1139069-2, 1138866-0, 1139190-6, 1138502-0, 1139220-7, 1139260-0, 1139277-0, 1139276-2, 1139280-5, 1139182-9 e 1139042-3, sendo lançado indevidamente ICMS sobre operações que destinavam produtos para exportação.

Argumenta que apresentou impugnação de lançamento, mas o julgador administrativo indeferiu o pedido ao argumento de que “
a
não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento de alguns requisitos, dentre eles, estar credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação”.

Expõe que embora não tivesse o credenciamento no
controle efetivo da exportação de produtos primários, apresentou todos os documentos fiscais comprobatórios de que os produtos foram efetivamente exportados
, motivo pelo qual devem as operações serem acobertadas pela isenção.

Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão do crédito tributário
bem como seu respectivo protesto, sem a necessidade de deposito integral do montante impugnado
.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial in
deferiu a tutela de urgência pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
negou provimento ao recurso
, ao argumento que se mostra necessária a dilação probatória para demonstração para demonstração de que os produtos objeto da autuação de fato foram exportados, ausentando o requisitos da probabilidade do direito necessário para o deferimento da medida vindicada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “
Código Tributário Nacional Comentado
” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso,
o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional
não
merece acolhimento, uma vez que
não
se encontram presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida. Vejamos.

Sabe-se que sobre as operações que destinem
produtos à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3o da LC
n.o 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Por sua vez o artigo 4o, II e §3o, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as
normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, previu também as isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de
exportar produtos para o exterior, transcrevo
:

“Art. 4o
O imposto não incide sobre:

[...]

II
- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3o
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, ainda que seja realizada de forma indireta por meio de
trading
.

No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação por meio de provas, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior.

O convênio ICMS 113/96, com a redação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, estabelece as obrigações acessórias necessárias nas operações relacionadas às remessas de mercadoria ao exterior, vejamos:

“Cláusula quarta.

Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado "Memorando-Exportação", em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação

VIII - número e data do Conhecimento de Embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data e assinatura de representante legal da emitente.

§ 1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§ 2o A 2a via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1a via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§ 3o A 3a via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio magnético”.

In casu, embora na época em que as notas fiscais foram emitidas o agravante não estivava
credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, tenho que quando fica provado que os produtos objeto de autuação foram de fato exportados, deve ser aplicada a isenção prevista na Lei Maior.

Na vertente hipótese os
lançamentos de ofício dos créditos de ICMS se deram por meio dos TAD ́s n. 1139055-8 (NF.
41993)
, 1139069-2 (NF
41987)
, 1138866-0 (NF
41616)
, 1139190-6 (NF
42353)
, 1138502-0 (
40223
), 1139220-7 (NF
42382 e 42383)
, 1139260-0 (NF
42517)
, 1139277-0 (NF
42541 e 42542)
, 1139276-2 (NF
42553 e 42554)
, 1139280-5 (NF
42514)
, 1139182-9 (NF
42303 e 42305)
e 1139042-3 (
41925 e 41926
).

Ao analisar as Notas Fiscais descritas nos TAD ́s é possível constatar que contaram em todas, na natureza da operação, a informação “
remessa p/ formação de Lote exportação
”

e tiveram como destino região portuária de santos.

Verifica-se que além das
notas fiscais de remessa para formação de lote
, foram colacionadas
notas fiscais que constam como natureza da operação “exportação de mercadoria
” e no corpo do documento fiscal foi mencionado que a operação se referia ao embarque dos produtos descritos nas notas fiscais de formação de lote.

Foi apresentado, também, o documento “
Registro de Informações sobre Exportação” extraídos da declaração do SPED Fiscal a qual é apresentada pelo contribuinte para o Fisco.

Esses documentos podem ser verificados nos autos de origem nas seguintes páginas (Id):

·

TAD n. 1139055-8
(Id.
33961066 - Pág. 26
):
NF.
41993
de remessa para formação de lote (Id. 33961066 - Pág. 1) -
NF 42412
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961066 - Pág. 25) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961066 - Pág. 21-24);

·

TAD n. 1139069-2
(Id.
33961067 - Pág. 8)
:
NF.
41987
de remessa para formação de lote (Id. 33961067 - Pág. 1) -
NF 42413
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961067 - Pág. 2) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” (Id. 33961067 - Pág. 3-7);

·

TAD n. 1138866-0
(Id.
33961068 - Pág. 4)
:
NF.
41616 de remessa para formação de lote (Id. 33961068 - Pág. 2) -
NF 41830
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961067 - Pág. 2) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961068 - Pág. 3);

·

TAD n. 1139190-6

(Id.
33961069 - Pág. 7)
:
NF.
42353 de remessa para formação de lote (Id. 33961069 - Pág. 1) -
NF 42649
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961069 - Pág. 2) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961069 - Pág. 3);

·

TAD n. 1138502-0

(Id.
33961070 - Pág. 32)
:
NF.
40223 de remessa para formação de lote (Id. 33961070 - Pág. 1) -
NF 40334
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961070 - Pág. 31) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961070 - Pág. 22);

·

TAD n. 1139220-7

(Id.
33961071 - Pág. 27)
:
NF.
42382 e 42383 de remessa para formação de lote (Id. 33961071 - Pág. 1-2) -
NF 42773 e 42774
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961071 - Pág. 25-26) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961071 - Pág. 22);

·

TAD n. 1139260-0

(Id.
33961072 - Pág. 25)
:
NF.
42517 de remessa para formação de lote (Id. 33961072 - Pág. 1) -
NF 42768
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961072 - Pág. 24) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961072 - Pág. 22);

·

TAD n. 1139277-0

(Id.
33961073 - Pág. 27)
:
NF.
42541 e 42542 de remessa para formação de lote (Id. 33961073 - Pág. 1-2) -
NF 14773, 14775
de Exportação da mercadoria mas que não se refere às notas de formação de lote mencionadas (Id. 33961073 - Pág. 25-26) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961073 - Pág. 23);

·

TAD n. 1139276-2

(Id.
33961074 - Pág. 26)
:
NF.
42553 e 42554 de remessa para formação de lote (Id. 33961074 - Pág. 1-2) -
NF 42768
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961074 - Pág. 25) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961074 - Pág. 23);

·

TAD n. 1139280-5
(Id.
33961076 - Pág. 25)
:
NF.
42514 de remessa para formação de lote (Id. 33961076 - Pág. 1) -
NF 42782
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961076 - Pág. 24) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961076 - Pág. 22);

·

TAD n. 1139182-9
(Id.
33961080 - Pág. 27)
:
NF.
42303 e 42305 de remessa para formação de lote (Id. 33961080 - Pág. 1-2) -
NF 42627 e 42628
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961080 - Pág. 25-26) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961080 - Pág. 23);

·

TAD n.
1139042-3 (Id.
33961082 - Pág. 27)
:
NF.
41925 e 41926 de remessa para formação de lote (Id. 33961082 - Pág. 1-2) -
NF 42244 e 42246
de Exportação da mercadoria descrita no documento fiscal anterior (Id. 33961082 - Pág. 25-26) - Declaração “Registros Fiscais - Registro de Informações sobre Exportação” extraído do SPED (Id. 33961082 - Pág. 23);

Insta consignar que embora os documentos fiscais apresentados com a inicial façam menção a exportação, eles apresentados de forma isolada não são suficientes para demonstrar que os produtos de fato foram encaminhados para o exterior, pois se tratam de documentos unilaterais produzidos (emitidos/declarados) pelo própria parte autora.

Outrossim,
não foi colacionado nos autos de origem qualquer documento portuário que demonstrasse que de fato os produtos embarcaram em algum navio e foram remetidos ao exterior
.

Também
não foram exibidos os
extratos do comprovante de exportação extraído do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX
–
, acompanhados dos respectivos registros, os quais descreveriam a dados referentes aos produtos, ao embarque, navio, e as notas fiscais de saída.

Com efeito, pelos documentos apresentados com a exordial, não há como afirmar, nesse momento cognitivo, que as mercadorias de fato foram exportadas, o que somente será possível após a dilação probatória.

Por esses motivos, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na exordial.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021